Tribunal: TJMT
Processo: 1026501-85.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026501-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA CRISTINA LEMES - CPF: 432.685.101-59 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DESNECESSÁRIA
.
INTERESSES NÃO AFETADOS.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO.
POSSIBILIDADE.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quando,
por

imposição
de lei
ou
pela
natureza
da
relação

jurídica
,
a

eficácia
da
sentença

depender
de que
os

vários

envolvidos

na

relação
materi
al
integrem
a
lide
,
há
hipótese
de
litisconsórcio

na

modalidade

necessária
.
No caso concreto,

os

efeitos

do julgado
não

afetar
ão
os
interesses da
MIDWAY S.A - CRÉDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO,
sendo

desnecessária

sua

inclusão

como

litisconsorte

passiv
a

necessári
a
.

2. É
possível

às
partes
juntarem

aos
autos
documentos

novos

na

fase

recursal
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos
,
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
a
fase

postulatória
,
devendo
o
magistrado

ponderar
se: (a)
não

eram

imprescindíveis
à
propositur
a
da
ação
; (b) a
parte

contrária

teve

oportunidade
de se
manifestar

sobre

eles
; e (c)
não

há

má-fé
da
parte
que
apresenta

os

documentos
.
Em
busca
da
verdade
real e
considerando
que
inexistem

evidências
de
má-fé

na

apresentação

tardia
, o Termo de
Cessão
de
crédito

deve
ser
considerados
no
julgamento
.

3.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,

Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
,
não

impugnados

especificamente
,
é

suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
co
brança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

Cessão
de
crédito

devidamente

comprovada
.

4.
Recurso

conhecido
e

p
rovido
.

5. Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026501-85.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPEC
IAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Recorrido
:
LUIZA CRISTINA LEMES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUIZA CRISTINA LEMES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ITAPEVA XI
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
,

embora

comprovada

a

origem
do
crédito
,
esta é insuficiente para comprovar a legitimidade da cobrança

realizada
pela
parte

r
eclamada
,
ante a ausência d
a cessão de crédito para legitimar a cobrança
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
declarar
a
inexistência
do
débito

discutido

nos
autos; b
)
determinar
que a
parte

reclamada

exclua
, no
prazo

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas, o
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
de
restrição

ao

crédito
, no
tocante

ao

débito

discutido

nestes
autos; e c)
condenar
a
parte

reclamada

na

obrigação
de
pagar
à

parte

reclamante
a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que:
a) é
necessária

a

inclusão
da Midway S/A
na

condição
de
litisconsorte

passivo
;
b)
foi

juntad
a

n
os
autos a
cessão
de
crédito
,
dando

direito

ao

reclamado
de
cobrar
o
débito

cedido
;

c
)
a

existência
do
débito

foi

comprovada
;
d
)

agiu
no
exercício
regular do
direito
de
cobrar
,
não

praticando

conduta

ilícita
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Mesmo

intimada
,
a
parte

reclamante

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judic
iário
.

Litisconsórcio

passivo

necessário
.

Quando,
por

imposição
de lei

ou
pela
natureza
da
relação

jurídica
,
a

eficácia
da
sentença

depender
de que
os

vários

envolvidos

na

relação
material
integrem
a
lide
,
configura-se

hipótese
de
litisconsórcio

na

modalidade

necessária
,
conforme

dispõe
o
artigo
114 do CPC.

O
litisconsórcio

necessário

por

imposição
de lei
ocorre
,
po
r

exemplo
, no
caso
de
usucapião
(art. 246, § 3º, CPC).
Já
o
exemplo
de
litisconsórcio

necessário
pela
natureza
da
relação

jurídica

consiste

na

ação

declaratória
de
nulidade
de
casamento

promovida

pelo

Ministério
Público,
ocasião

em
que ambos
os

cônjuges

sã
o

litisconsortes

passivos

necessários
.

Assim,
havendo

sentença

em

caso
de
litisconsórcio

necessário

não

instituído
,
será

ela
nula

ou

ineficaz
, de
acordo
com o
disposto
no
artigo
115 do CPC.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

almeja

sentença

decla
ratória

cumulada
com
pedido
de
danos

morais
,
não

evidenciando
interesse d
a
MIDWAY S.A - CRÉDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO.

D
e
plano
, nota-se que
não

há

imposição
legal
para o
reconhecimento
do
litisconsórcio

passivo

necessário
.

Quant
o à
natureza da relação jurídica
, necessário elucidar se a eficácia da sentença não
está

condicionada
a
integração
da
MIDWAY S.A - CRÉDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTOno polo passivo da lide.

Examinando
a
relação

jurídica

existentes
entre as partes,
constata
-se qu
e a
sentença

declaratória

cumulada
com
pedido
de
danos

morais
e
seus

efeitos

não

afetará

os
interesses daMIDWAY S.A - CRÉDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO.

Portanto
,
des
necessári
a a formação
do
litisconsórcio

passivo
.

Juntada
de
documento
no
vo
na

fase

recursal

Nos
termos
do art. 435 do CPC,
"é
lícito

às
partes,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados

ou
para
contrapô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
autos"
.

O
parágrafo

único
do
referido

artigo

dispõe
,
ainda
, que
poderão
ser
juntados

posteriormente

documentos
que
tenham

sido

formados

após
a
petição

inicial

ou
a
contestação
,
além

daqueles
que
tenham
se tornado
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
esses
atos
.

Nessa
situação
, a
parte

deverá

comprovar

por
qual
razão

referidos

documentos

não

foram

juntados

anteriormente
,
cabendo

ao

magistrado

avaliar

sua

pertinência
.

Sobre
a
matéria
,
eis
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIRE
ITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL.
POSSIBILIDADE.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

INEXISTÊNCIA.

REEXAME.

INVIABILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Admite
-se a
juntada
de
documentos

novos

na

fase

recursal

ordinária
, "
desde
que
não
se
trate
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
inexista

má-fé

na

sua

ocultação
e
seja

observado
o
princípio
do
contraditório
" (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURM
A,
julgado

em
27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O
recurso
especial
não

comporta
o
exame
de
questões
que
impliquem

revolvimento
do
contexto

fático-probatório
dos autos (
Súmula
n. 7
do
STJ). 3. No
caso

concreto
,
a

análise
das
razões

apresentadas
pela
recorrente
,
quanto

ao

cerceamento
de
defesa
,
demandaria
o
revolvimento
do conjunto
fático-probatório
, o que é
vedado

em

sede
de
recurso
especial. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quar
ta
Turma
,
julgado

em
27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No
mesmo

sentido

já

decidiu

a
E.
Turma

Recursal

deste
Estado:

RECURSOS INOMINADOS.
BANCO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO
DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO.
JUNTADA EM RECURSO.

POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA
DO
PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL AFASTADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLA
MANTE IMPROVIDO. A
juntada
de
documentos
com
a

apelação
é
possível
,
desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé
, com
fulcro
no art. 397 do CPC. (
REsp

nº
980.191/MS,
Relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, in
DJe
10/3/2008).
Havendo

alegação
de
ine
xistência
de
relação

jurídica
entre as partes,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora

provar
que
houve
a
contratação
, a
contraprestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
. Se
houve
a
juntada
das

faturas
de
cartão
de
crédito
,
sendo
que
tais

documentos

não

foram

impugnados
pela
consumidora
, a meu
ver
,
restou

comprovada
a
relação

jurídica

existente
entre as partes,
bem

como

a

origem
da
obrigação
. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil.
No
presente

caso
,
cabia

ao

Reclamante

comprovar
que
quitou

seus

débitos
.

Sentença

Reformada
. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Rec
ursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a
juntada
de
documentos

novos

em

fase

recursal
é
possível
,
desde
que (a)
não

sejam

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
;
(b)
seja

oportunizado
à
parte

contrária

manifestar
-se
sobre

el
es
;
(c)
bem

como

não

esteja

configurada
a
má-fé
da
parte

ao

apresentá-los

somente

nesta

oportunidade
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamada

apresentou

documento

novo
,
consistente
num Termo de
Cessão
de Crédito,
apresentado
junto com as
razõe
s

recursais
(ID 192845855).

Em
busca
da
verdade
real,
não

há

qualquer

impedimento
para
a

análise

deste

documento
, visto que
não
é
imprescindível
para o
ajuizamento
da
demanda
, a
parte

contrária

teve

oportunidade
de
manifestar

sobre

ele
e
não

há

evidência
de
má-fé
pela
parte
que
os

apresentou
.

Portanto
, o
referido

documento

deve
ser
considerado

neste

julgamento
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
,
inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
d
e
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carl
os Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fo
rnecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilida
de

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou notificação da cessão de crédito, contrato com a cedente
assinado,relatórios
, selfie e documentos pessoais, fich
a cadastral faturas, telas sistêmicas e o Termo de Cessão de Crédito (ID192845844, 192845842, 192845841, 192845840, 192845839, 192845838, 192845837, 192845836, 192845835 e 192845855/
PJe
2
).

Os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamen
te

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPOND
E
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

aprese
ntado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexi
stência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresent
ada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionári
a
,
está
devidamente comprovada por meio do documento
a
presentado no ID 192845855/Pje2, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

Assim
sendo
,
diante
da regular
formalização
da
cessão
de
crédito
,
não

há

n
a
d
a que
possa

comprometer
a
legitimidade
da
cobrança
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Pos
to
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorre
nte

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024